Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000995-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 921.949.741-72 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUILHERME REIS DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP E A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS –

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guilherme Reis dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 4
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas que recomende a sua constrição.

Afirma que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalta que o paciente não ostenta acusação por tráfico de droga e nem por roubo,
“até porque o paciente recentemente completou 18 anos”
(Id. 115923957, p. 14).

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando-se, caso necessário, as demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito pede a concessão definitiva da presente ordem (Id. 115923957, pp. 1-19).

Acostou documentos (Id. 115923958, pp. 1-72).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 116049457).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 117541950, pp. 1-3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 118483964, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente no dia 17.1.2022 pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois possui anotações pela prática de atos infracionais, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de
GUILHERME REIS DOS SANTOS
, autuado pela suposta prática do crime previsto no
art. 14 da Lei 10.826/06,
conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa, constantes nos autos. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Segundo consta do B.O n. 2022.14954:

“A EQUIPE DA RT-90 EM PATRULHAMENTO PELO LOCAL SUPRACITADO DEPAROU COM POPULARES QUE INFORMARAM QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE PORTE ALTA TERIAM RENTANDO ROUBA-LO. DIANTE DA INFORMAÇÃO, A EQUIPE DESLOCOU EM RONDA ONDE OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR UMA MOTOCICLETA XRE DE COR PRETA DE PLACA QBX-0D57 COM DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA. DESTA FORMA, A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM E EM BUSCA PESSOAL JUNTO AO SUSPEITO GUILHERME FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA UM REVÓLVER TAURUS DE CALIBRE 38 COM UMA MUNIÇÃO INTACTA, SENDO ASSIM, OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o
HOMOLOGO.

(...)

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

In casu
, o autuado
GUILHERME
, que é possuidor de registro criminal em trâmite pela prática do crime de furto (Id. 73791803) e também confirmou já ter sido indiciado por roubo, tráfico e porte de armas em seu interrogatório – na qualidade de atos infracionais ante a sua pouca idade (18 anos)
– verifica-se que foi detido portando arma de fogo em circunstâncias semelhantes às que ensejaram o patrulhamento da guarnição, que buscava pelos suspeitos que teriam tentado realizar um assalto em dupla utilizado uma motocicleta momentos antes.

Tais circunstâncias tornam recomendável a conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
(Enunciado 06 do TJ/MT)
,
merecendo acolhimento as representações formuladas pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público.

Por conseguinte, devidamente configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delituosa
, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos. Se colocado desde já novamente em liberdade possivelmente se sentirá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade, principalmente diante dos seus registros criminais.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
GUILHERME REIS DOS SANTOS
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (...)”
(Id. 115923958, pp. 60-64).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para justificar a segregação do paciente. Veja-se:

“Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais
ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

(HC n. 607.654/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020. 4. O envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que, na espécie, aconteceu. 5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 6. Ordem denegada.
(STJ,
HC
631.764/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2.3.2021) – destaquei.

“A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no
HC
632.423/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.2.2021).

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Outrossim também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva – e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada –, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Importante trazer ao feito julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT –
HC
n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022